Tribunal: STF
Processo: ACO 3196
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CADASTRO DE INADIMPLENTES – ESTADO – REGISTRO – DEVIDO PROCESSO LEGAL. Uma vez comprovado que o lançamento de ente federado no Cadastro Único de Convênios – CAUC ocorreu sem viabilizar-se direito de defesa, cumpre glosar o procedimento.